Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012503-92.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADEMIR JOEL CARDOSO
RECORRIDOS: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52064982) interposto por ADEMIR JOEL CARDOSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38018980):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FALIMENTAR – INAPLICABILIDADA DA CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II - Ao revés da tese construída pelo recorrente, o não conhecimento do recurso pela intempestividade se deu pela mitigação da dobra automática de prazo recursal, a qual reclama a verificação da violação ao direito material de mais de um titular e não apenas de um deles.” (AI 1012503-92.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 42200481 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 48796940).
Alega violação ao art. 229 do CPC, ao argumento de que foi estabelecida uma exceção não constante da legislação para negar ao Recorrente o exercício regular do direito processual de recorrer no prazo em dobro.
Recurso tempestivo (Id. 52660955).
Contrarrazões - Id. 58129483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora considerou intempestivo o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente por entender, no caso concreto, pela inaplicabilidade da dobra automática do prazo recursal prevista no art. 229 do CPC (que trata da existência de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distinto), visto que, para tanto, seria necessária a verificação da violação ao direito material de mais de um titular, e não apenas de um deles.
Nesse contexto, ao apontar violação ao citado dispositivo legal, defende o Recorrente que o direito de recorrer no prazo em dobro é aplicável a quaisquer “litisconsórcios” com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, para todas as manifestações, inclusive no processo falimentar, tendo o órgão fracionário criado uma exceção não constante da legislação para negar o exercício de tal direito.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v